Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0064193-74.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, IRACI ROSA DE JESUS, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, IRACI ROSA DE JESUS, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA O em. Ministro Gilmar Mendes, em 7.4.20, prorrogou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versam sobre diferenças de expurgos inflacionários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.20 - data em que homologado aditivo ao acordo coletivo (RE 632212/SP). Eventual acordo deve ser feito diretamente pelas partes em plataforma digital criada para essa finalidade, seguindo os parâmetros do acordo coletivo homologado, sem intervenção judicial. Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Assim, mantenha-se o processo suspenso em relação ao autor Jerônimo Antônio da Silva. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES